Tribunal: TJSP
Processo: 1006560-43.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.022, DO CPC/2015 – RECURSO COM FINALIDADE INFRINGENTE – INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.